Tribunal: TJDFT
Processo: 0707995-02.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707995-02.2020.8.07.0018 RECORRENTE: JOAO CARLOS SOARES NETO, DAURITA FLAVIO BARBOSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. EFEITO SUSPENSIVO OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. INDEFERIMENTO. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. AUTO DE INTIMAÇÃO DEMOLITÁRIA. LEGALIDADE. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. PODER DE POLÍCIA. FISCALIZAÇÃO E DEMOLIÇÃO. CABIMENTO. IMINÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. NÃO OBSTA O DEVER DE DEMOLIR AS EDIFICAÇÕES IRREGULARES. MEDIDA CAUTELAR. PANDEMIA. DURAÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O relator poderá conceder efeito suspensivo à apelação ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (art. 1.012, § 4°, CPC). 2. Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação na hipótese em que o juízo a quo enfrentou todas as questões de fato e de direito consideradas relevantes para o deslinde da causa, bem como justificou a sua conclusão para decidir pelo dispositivo, nos termos do art. 498 do Código de Processo Civil. 3. O fato de a sentença estabelecer que a demolição do imóvel não poderá ocorrer enquanto estiverem em vigor as medidas sanitárias de combate à pandemia não constitui julgamento de lide diversa, tampouco decisão incerta, consubstancia apenas a forma de cumprimento da sentença. 4. É de conhecimento público que todas as construções, públicas ou privadas, erigidas no Distrito Federal dependem de prévia autorização do Poder Público, sob pena de serem demolidas. Inexistindo qualquer licença referente às construções e edificações existentes na área, é patente a irregularidade desta, valendo-se o Distrito Federal do poder de polícia que lhe é inerente para coibir a utilização indevida de área pública. 5. A alegação de que a área ocupada está na iminência de ser regularizada é insuficiente para afastar o dever de o ente público demolir as edificações construídas em desconformidade com a legislação pertinente. 6 Como não há prognóstico quanto ao tempo de duração da pandemia, que pode se prolongar indefinidamente, faz-se necessário o estabelecimento de um critério objetivo para cumprimento da decisão judicial, qual seja, o estado de calamidade pública expressamente decretado pelo Distrito Federal. 7. Recurso do Distrito Federal conhecido e parcialmente provido. Recurso dos autores conhecido e não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1o, incisos I e II e VI, e 1.022, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. b) artigos 8o do CPC; 23, 133 e 153, todos da Lei 6.138/2018, defendendo, em síntese, a nulidade do ato administrativo de intimação demolitória. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, bem como o deferimento de tutela de urgência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, §1o, incisos I e II e VI, e 1.022, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos artigos 11, 489, II e § 1o, III e IV e 1.022, II do Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte agravante” (AgInt no AREsp n. 2.039.063/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 23, 133 e 153, todos da Lei 6.138/2018, pois “Não é cabível o recurso especial porque interposto contra acórdão com fundamento em legislação local, ainda que se alegue violação ou interpretação divergente de dispositivos de lei federal. Aplicável, por analogia, o óbice previsto na Súmula n. 280 do STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário". Nesse sentido: (REsp 1.759.345/PI, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 17/10/2019, AgInt no REsp 1.657.693/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 18/8/2020; AgInt no REsp 1.616.439/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 1o/6/2020; AgRg no REsp 1.822.671/MT, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 7/4/2020” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.004.644/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito ao indicado malferimento ao artigo 8° do CPC, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Considerando, portanto, a irregularidade das construções realizadas pelos recorrentes em área pública, entendo escorreito o exercício do poder de polícia pelo ente público no sentido da determinação de demolição das construções realizadas em área pública, conforme descrito no Auto de Intimação Demolitória D124481-OEU (id 29804669)” (ID 37627082), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. De outro lado, em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No tocante ao pedido de concessão de liminar, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais, razão pela qual indefiro o pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023